Tribunal: TJES
Processo: 5009383-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009383-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI e outros (10)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
DEVOLUTIVIDADE OBSERVADA – ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DO PROCEDIMENTO
PROPOSTO
E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS PARA DEFINIÇÃO DO OBJETO DO RECURSO – IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSMISSÕES OPERADAS
COM O OBJETIVO DE REMETER A DISCUSSÃO DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO PARA A VIA ADMINISTRATIVA

–
HISTÓRICO DA DEMANDA COM APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO ESTENDIDO AFASTADO PORQUANTO NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE LEGAL – ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Não há no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio dos presentes embargos, pois, para solucionar a questão objeto do agravo de instrumento, concernente ao condicionamento ou não da homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão

causa mortis

e doação (após apuração do valor pelo Fisco Estadual), foi necessário que o julgado embargado identificasse a natureza jurídica do denominado procedimento proposto pelos agravantes na origem, bem como dos negócios jurídicos praticados.

3.
O julgado embargado afastou a necessidade de manifestação do Fisco Estadual nos autos, assim como do regular recolhimento do imposto para fins de homologação da partilha apresentada pelos agravantes, contudo, para isso, realizou um minucioso histórico da demanda, em relação ao qual não se pode alegar surpresa, cujas consequências, pela aplicação das normas vigentes, foram adotadas pelo julgado, não havendo que se falar em violação à regra do efeito devolutivo ou aos princípios do contraditório, da adstrição e da “non reformatio in pejus”.

4.
O
decisum
embargado deixou clara a atribuição do juízo do inventário de distinguir quantas sucessões ocorreram para remeter a discussão dos valores para a via administrativa, estabelecendo a retirada do contraditório da Fazenda Pública Estadual dentro do inventário, tal como pretendiam os agravantes.

5.
Em relação ao apontado erro de fato, ao contrário do que cogitam os agravantes em seu recurso, o julgamento não unânime do agravo de instrumento não acarretou reforma de decisão que julgou parcialmente o mérito (artigo 942, II, do CPC), pois a decisão originalmente agravada deixou de homologar a partilha, sendo que o acórdão proferido por maioria admitiu a homologação, desde que, identificadas todas as transmissões, sejam quitados os tributos dos bens já alienados (não constantes do último plano de homologação), e, quanto aos demais, comprovados os requerimentos junto à Fazenda Estadual para discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e eventual multa.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE FATIMA LEAL MAZZEI
e outros
contra o r. acórdão do evento 4920304, para o qual fora designada esta relatoria, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para, após reconhecer as quatro as transmissões patrimoniais ali explicitadas, entender por necessária a quitação prévia à homologação da partilha dos impostos de todas as transmissões dos bens alienados durante o curso do inventário, e estabelecer a retirada do contraditório de dentro do inventário em relação a Fazenda Pública com a comprovação pelos beneficiários dos requerimentos junto à Fazenda Estadual, para discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e eventual multa, sem a necessidade de efetivo recolhimento do ITCMD dos bens a serem homologados por partilha amigável, até o ato homologatório.

Os embargantes aduzem, em suma, que: 1) o julgado embargado
“decidiu além da questão impugnada pelos recorrentes em suas razões recursais e das matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão recorrida, omitindo-se à regra do efeito devolutivo no recurso de agravo de instrumento e aos princípios da Adstrição e da ‘non reformatio in pejus’, consubstanciados nos artigos 141 e 1.013 do CPC”
; 2)
“foram tomadas decisões a respeito das seguintes matérias, alterando-as por completo, as quais além de não serem objeto do recurso, já estavam sedimentadas e decididas pelo juízo do inventário: 1. reconhecimento de renúncias e doação de herdeiros/meeiro; 2. sugestão de ato em desfavor de herdeiro menor de idade; 3. alteração da linha de sucessão pactuada entre os herdeiros; 4. distinção de quantas sucessões há de se reconhecer nos autos; 5. alteração do rito procedimental de arrolamento sumário para inventário judicial; 6. abertura de discussão quanto ao pagamento do ITCMD na via judicial”;
3)
“acórdão ora embargado também padece de vício de omissão aos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre a regra do prévio contraditório sobre a matéria que não foi suscitada ou arguida por qualquer das partes, também conhecida como princípio da vedação à decisão surpresa”
;
4)
“a partir disso, que a parte agravante ficou impedida de participar do processo com real chance de influir no resultado da análise recursal, o que vai completamente de encontro aos princípios da vedação à decisão surpresa e ao princípio do contraditório”;
5) o julgado também padece de erro de fato, pois
“ao adentrar no mérito do processo de inventário sob o rito de arrolamento e ‘reformar’ (na verdade, decidir pela primeira vez), por maioria, decisão proferida acerca da homologação do plano de partilha, o Agravo de Instrumento se inclui na regra legal da aplicação técnica de julgamento ampliado”,
o que não foi observado no caso concreto.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso.

Para solucionar a questão objeto do recurso, concernente ao condicionamento ou não da homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão

causa mortis

e doação (após apuração do valor pelo Fisco Estadual), foi necessário que o julgado embargado identificasse a natureza jurídica do denominado procedimento proposto pelos agravantes na origem, bem como dos negócios jurídicos praticados.

O julgado embargado afastou a necessidade de manifestação do Fisco Estadual nos autos, assim como do regular recolhimento do imposto para fins de homologação da partilha apresentada pelos agravantes, contudo, para isso, realizou um minucioso histórico da demanda, em relação ao qual não se pode alegar surpresa, cujas consequências, pela aplicação das normas vigentes, foram adotadas pelo julgado, não havendo que se falar em violação à regra do efeito devolutivo ou aos princípios do contraditório, da adstrição e da “non reformatio in pejus”.

O
decisum
embargado deixou clara a atribuição do juízo do inventário de distinguir quantas sucessões ocorreram para remeter a discussão dos valores para a via administrativa, estabelecendo a retirada do contraditório da Fazenda Pública Estadual dentro do inventário, tal como pretendiam os agravantes.

Em relação ao apontado erro de fato, o eminente Presidente deste egrégio colegiado definiu de forma clara que:
“
Tratando-se de agravo de instrumento, não há julgamento estendido”,
razão pela qual proclamou o resultado:
“por maioria de votos, nos termos da divergência”
.

Ao contrário do que cogitam os agravantes em seu recurso, o julgamento não unânime do agravo de instrumento não acarretou reforma de decisão que julgou parcialmente o mérito (artigo 942, II, do CPC), pois a decisão originalmente agravada deixou de homologar a partilha, sendo que o acórdão proferido por maioria admitiu a homologação, desde que, identificadas todas as transmissões, sejam quitados os tributos dos bens já alienados (não constantes do último plano de homologação), e, quanto aos demais, comprovados os requerimentos junto à Fazenda Estadual para discussão administrativa sobre o valor da base de cálculo dos impostos e eventual multa.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o relator.